Tribunal: STF
Processo: RE 80296
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO, PROCEDENCIA DA
RECONVENÇÃO, COM A CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS, ACRESCIDA, PELO
ACÓRDÃO, DE LUCROS CESSANTES, SEM RECURSO DOS VENCEDORES. DECISÃO
EXTRA PETITA, PORTANTO. IMPROCEDENCIA DOS OUTROS FUNDAMENTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.